Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723707-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA LOBO DE AZEVEDO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, M. C. U. L. EMBARGADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para promoverem a assistência do incapaz, como requerido pela douta Procuradoria de Justiça na manifestação de ID 31585371. Após, nova vista ao Parquet. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator